Tribunal: TCU
Processo: 014.686/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Francisco Prado de Oliveira Ribeiro (peça 89) contra o Acórdão 17.230/2021-TCU-Segunda Câmara (peça 67), de relatoria do Ministro Bruno Dantas, o qual, entre outras medidas, julgou irregulares as contas do recorrente e de Carmelo Zitto Neto, José Carlos Lemes e da Plural Educação e Cidadania, condenando-os, solidariamente a um débito histórico no valor de R$ 85.838,00.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Francisco Prado de Oliveira Ribeiro (peça 89) contra o Acórdão 17230/2021-TCU-Segunda Câmara (peça 67), de relatoria do Ministro Bruno Dantas, o qual, entre outras medidas, julgou irregulares as contas do recorrente e de Carmelo Zitto Neto, José Carlos Lemes e da Plural Educação e Cidadania, condenando-os solidariamente a um débito histórico no valor de R$ 85.838,00. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com base no art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 212 e 281 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer o recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento de forma que os autos sejam arquivados em relação a Francisco Prado de Oliveira Ribeiro e Carmelo Zitto Neto, em decorrência da instrução, que fundamentou suas citações, não ter individualizado as suas respectivas condutas omissivas, o que configura cerceamento de defesa; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, aos demais responsáveis, à Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério da Economia, ao Procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo e aos demais interessados.